Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-80.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001281-80.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), BENEDITA BARBOSA SEGATE - CPF: 890.811.611-72 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECONHECIMENTO DO PEDIDO NOS TERMOS DO ART. 487, III, DO CPC – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO NO DECORRER DO PROCESSO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – ART.90 DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O reconhecimento do pedido, na forma do art. 487, III, "a" do C
ódigo de Processo Civil
, impõe a extinção do processo com resolução de mérito, uma vez que a pretensão foi atendida pela autarquia previdenciária.

2. Nos termos do art. 90 do C
ódigo de Processo Civil,
havendo reconhecimento do pedido pela parte ré, esta é responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

3.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso de concessão administrativa tardia do benefício, resta configurado que o réu deu causa à propositura da ação.

4. A sentença que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em função do reconhecimento do pedido e da concessão administrativa do benefício durante o processo, deve ser mantida.

5. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA – PARANATINGA-PREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga (MT) que, na ação previdenciária

n. 0001281-80.2017.8.11.0044,
ajuizada por

BENEDITA BARBOSA SEGATE
,
homologou o reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 487, III, “a” do CPC.

Condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 %
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que, em relação aos honorários advocatícios, apesar da aposentadoria ter sido concedida administrativamente durante a tramitação do processo, tais fatos não ocorreram por culpa da apelante.

Sustenta ainda
,
que não houve na prática, um exame aprofundado da matéria pelo juízo que justificasse a condenação em honorários. Além disso, a apelante não deu causa à demanda, pois o indeferimento da aposentadoria na via administrativa naturalmente levaria o interessado a buscar a via judicial, conforme a estrutura jurídica vigente.

Afirma que o reconhecimento do direito pela apelante na via administrativa ocorreu devido a mudanças clínicas da apelada que se agravaram após a perícia administrativa e durante o processo. Portanto, embora tenha havido a juntada de contestação por parte da apelante e a impugnação pela apelada, não houve enfrentamento da matéria legal pelo juízo singular. Nesse sentido, alega que deveria haver a distribuição dinâmica do ônus sucumbencial, especialmente considerando que a apelada é beneficiária da justiça gratuita, o que inviabiliza a fixação de honorários.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (Id. 216453148).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público (Id.

217612199).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA – PREV objetiva a reforma da sentença que homologou o reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 487, III, “a” do C
ódigo de Processo Civil
.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“As partes estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem analisadas, passo ao julgamento da lide.

Trata-se de ação de benefício previdenciário proposta por Benedita Barbosa
Segate
em face do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga -Paranatinga-PREV.

Verifica-se que durante o trâmite processual, foi concedido pelo requerido o benefício pretendido pela requerente de forma administrativa.

Assim, em que pese a alegada falta de interesse com a concessão do benefício,
tenho que o reconhecimento do pedido ficou demonstrado, o que implica na resolução do mérito da lide, motivo pelo qual julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, III do CPC.

Sem custas. Arbitro honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, a parte apelante argumenta, em resumo, que embora tenha havido a extinção do feito com julgamento de mérito, tal decisão foi tomada apenas para evitar a reprodução de outra ação com a mesma causa de pedir, não havendo um exame aprofundado da matéria pelo juízo que justificasse a condenação em honorários. Solicita, portanto, o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

Analisando detidamente os autos, concluo que a alegação apresentada pelo apelante não merece acolhimento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em uma ação na qual se pleiteia benefício de aposentadoria por invalidez, concedido na seara administrativa durante o curso do processo.

De início, é oportuno mencionar que, no curso do presente feito, após a formação da lide e a juntada da contestação, datada de 1o.4.2020, negando o direito ao autor, a apelante deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez em 1o.9.2021, conforme Portaria n. 014/2021.

Assim
, c
om a concessão administrativa da aposentadoria por invalidez requerida pela parte autora, houve a satisfação do pedido inicial. Portanto, o reconhecimento do pedido, na forma do art. 487, III, “a” do CPC, impõe a extinção do processo com resolução de mérito, dado que a pretensão foi atendida pela autarquia previdenciária.

Com relação ao ônus
da
sucumbência, nesses casos, dispõe o CPC:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”
[sem destaque no original]

Tal dispositivo reforça a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao réu que reconhece o pedido a obrigação de arcar com os honorários, independentemente de não haver sentença propriamente dita que julgue o mérito da demanda.

Isso porque, a autarquia previdenciária, ao reconhecer o direito do autor somente após a judicialização da demanda, incorre em comportamento que provoca o ajuizamento da ação, justificando a condenação nos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido a jurisprudência no âmbito do c Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário. 7.
A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora
. 8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. 9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.”

(STJ - REsp: 1847848 SC 2019/0335270-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5 REGIÃO, Data de Julgamento: 28/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021)
[sem destaque no original]

Desse modo, não restam dúvidas de que o ente estadual deverá suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nesse diapasão, oportuno nos reportarmos aos ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes (RT 706/77).”

Portanto, com base no princípio da causalidade e na previsão expressa do art. 90 do C
ódigo de Processo Civil
, é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor do autor, mesmo nos casos em que há reconhecimento do pedido e concessão do benefício previdenciário no decorrer do processo. Essa medida visa a garantir a justa reparação pelos custos incorridos pela parte que, de boa-fé, buscou o Judiciário para assegurar um direito que lhe era devido desde o início.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024